Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. FRAUDE. PROTESTOS INDEVIDOS. DUPLICATAS. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO À CREDIBILIDADE DA EMPRESA AUTORA. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA MANTIDOS.
1. As provas documental e testemunhal não demonstram a regularidade dos protestos das duplicatas emitidas pela ré, nem que vendeu e entregou mercadorias para a autora.
2. As duplicatas desprovidas de lastro jurídico comercial, quando protestadas, ensejam danos morais à pessoa jurídica vítima de fraude.
3. A ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica configura dano moral passível de ressarcimento pecuniário, sendo dispensável a prova dos efetivos prejuízos, pois são notórios os efeitos nocivos que decorrem do protesto indevido de título no meio financeiro em que atua.
4. O valor da indenização por danos morais tem a função de compensar a vítima de fraude pelo indevido protesto, bem como punir o causador do dano.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.